Tribunal: TJMT
Processo: 1004570-24.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004570-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOSE EZEQUIEL CASTILHO - CPF: 005.359.948-93 (AGRAVANTE), ARIENE MARIA DA SILVA CASTILHO - CPF: 041.191.418-96 (AGRAVANTE), HELTON DE PAULA CASTILHO - CPF: 355.786.368-96 (AGRAVANTE), HELBIA PAULA CASTILHO - CPF: 308.750.708-33 (AGRAVANTE), FERNANDO MARQUES DE ATAYDE - CPF: 312.798.028-04 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (AGRAVADO), JOAO BATISTA FARIAS MARTINS - CPF: 918.205.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR SA RIBEIRO - CPF: 069.759.941-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GUARIM DOS SANTOS - CPF: 055.873.461-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCON FRANCA DOS SANTOS - CPF: 052.911.141-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO JOSE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 024.873.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO.
FASE DE
SANEAMENTO DO PROCESSO. ESPECIFIC
AÇÃO
DE PROVAS.
DECISÃO QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
OMISSÃO NA ANÁLISE DOS
DEMAIS
REQUERIMENTOS PROBATÓRIOS.
ART. 370 DO CPC.
CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO
.
ALEGADA PRECLUSÃO DE MANIFEST
AÇÃO
DO
AUTOR
NOS AUTOS DE ORIGEM
.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E
PROVIDO
NESTE PONTO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que designou audiência de instrução e julgamento em
ação
de interdito proibitório, sem apreci
ação
dos pedidos de produção de prova pericial, documental complementar, inspeção judicial e prova emprestada
dos autos
n.
0002863-54.2012.8.11.0024
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

De
finir se a ausência de manifest
ação
do juízo sobre os requerimentos probatórios formulados pelas partes configura cerceamento de defesa
e
estabelecer se é possível a análise, em sede recursal, da alegada preclusão da manifest
ação

da parte adversa
nos autos originários
sem prévia apreci
ação
pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz deve apreciar, de forma fundamentada, os requerimentos de produção de provas, podendo indeferi-los apenas quando inúteis ou protelatórios, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A omissão judicial quanto à análise dos pedidos de prova impede as partes de conhecer os meios probatórios admitidos e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O indeferimento tácito de provas, mediante simples design
ação
de audiência de instrução, não atende ao dever de fundament
ação
das decisões judiciais
e configura cerceamento de defesa
.

A análise, pelo Tribunal, de matéria não apreciada pelo juízo de origem, como a alegada preclusão da manifest
ação
da parte adversa, configura indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente
conhecido
e,
neste ponto,
provido.

Tese de julgamento: 1. O juiz deve se manifestar expressamente sobre os requerimentos probatórios formulados pelas partes. 2. A omissão na análise de provas requeridas configura cerceamento de defesa. 3. É vedado ao Tribunal apreciar matéria não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de
Instrumento
de decisão que designou audiência de instrução e julgamento na
Ação
de Interdito Proibitório n. 1001290-12.2022.8.11.0024.

Os agravantes sustentam que, por ocasião do saneamento do feito, foram delimitados os pontos controvertidos da lide, bem como determinada a especific
ação
das provas que as partes pretendiam produzir.

Afirmam que requereram a produção de prova documental complementar, mediante expedição de ofícios a cartórios e ao INCRA, a realiz
ação
de perícia técnica de natureza
georreferencial
e registral, além da produção de prova oral.

Alegam, ainda, que o agravado indicou as provas que pretendia produzir fora do prazo assinalado, circunstância certificada nos autos, o que teria acarretado a preclusão.

Asseveram que tais questões não foram apreciadas pelo juízo de origem, o que configuraria cerceamento de defesa.

A
ssinala
m

que a fase de saneamento do processo não constitui faculdade discricionária do magistrado, mas procedimento vinculante voltado à organiz
ação
da instrução probatória.

Ressaltam que a prova oral, por si só, mostra-se insuficiente para a solução de controvérsias fundiárias de elevada complexidade, por não suprir a necessidade de elementos técnicos, medições, confrontações e verific
ação
documental especializada.

Em contraminuta, o agravado assevera que sua manifest
ação
foi tempestiva e que, ainda que não fosse, a
extemporaneidade
d
a petição de especific
ação
probatória não impede o
magistrado
de deferir as provas que considera essencial para a resolução da lide.

Acrescenta que a análise, por este Tribunal, da alegada preclusão implicaria indevida supressão de
instância.

Consigna, ainda, ser desnecessária a produção de prova pericial, ao argumento de que se trata de demanda possessória.

Argumenta, por fim, que, ao designar audiência de instrução e julgamento, o juízo de origem teria implicitamente considerado prescindíveis as demais provas requeridas pelos réus para o deslinde da controvérsia.

A tutela recursal foi deferida. (Id. 344661366)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra decisão que designou audiência de instrução e julgamento
, em
Ação
de Interdito Proibitório.

Alegam que houve cerceamento de defesa, haja vista que o juízo de origem deixou de analisar o pedido de produção de
prova
pericial e documental.

Afirma que a manifest
ação
do agravado de id.
216500633

estaria preclusa, questão igualmente não examinada pelo magistrado

O
parágrafo único do
artigo 370 do CPC
dispõ
e que
“
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

No presente caso,
verifica-se que, após a decisão de saneamento do feito, na qual foram fixados os pontos controvertidos da lide, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir
. (Id. 212230093)

Os agravantes requereram a oitiva das testemunhas arroladas, o depoimento pessoal do autor, a produção de prova documental complementar, mediante expedição de ofícios a órgãos e entidades, tais como o Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães e o INCRA, bem como a realiz
ação
de perícia na área objeto da demanda.

(Id. 215328063)

Por sua vez, o agravado postulou a produção de prova testemunhal, a realiz
ação
de inspeção judicial no imóvel, a juntada de novos documentos e a utiliz
ação
de prova emprestada da
Ação
de Reintegr
ação
de Posse n. 0002863-54.2012.8.11.0024
(Id. 216500633)

Certificou-se o decurso de prazo
em 18.11.2025. (Id. 216830005)

O agravado apresentou manifest
ação
complementar. (Id. 216914559)

Na
sequência
,
o juízo designou audiên
cia de instrução e julgamento para a produção de prova oral. (Id. 220134884)

Contudo,
deixou de se pronunciar acerca dos demais requerimentos probatórios formulados pelas partes, notadamente quanto à perícia, à inspeção judicial, à document
ação
complementar e à prova emprestada
.

Tal omissão configura cerceamento de defesa, na medida em que impede as partes de conhecer quais meios probatórios poderão ser utilizados para demonstrar os fatos constitutivos de seus respectivos direitos.

O indeferimento
da produção de prova somente pode ocorrer mediante decisão fundamentada, nos termos do art. 370 do CPC, o que evidencia a especial relevância do dever constitucional e processual de fundamentação das decisões judiciais. Não se admite o indeferimento tácito, tampouco a omissão judicial na apreciação dos requerimentos
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE CONSIGN
AÇÃO
EM PAGAMENTO. PREJULGAMENTO DO MÉRITO EM DESPACHO SANEADOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em
ação
de consign
ação
em pagamento, a qual, ao esclarecer despacho saneador, estabeleceu como premissa da instrução pericial que a inadimplência contratual decorreu de conduta da autora, deixando de analisar o pedido de aplic
ação
do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova.

[...]

5. A ausência de manifest
ação
sobre o pedido de inversão do ônus da prova, formulado desde a petição inicial, caracteriza omissão relevante, pois impede que as partes tenham clareza sobre a distribuição dos encargos probatórios antes da instrução.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é regra de instrução que deve ser apreciada preferencialmente na fase de saneamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

[...]

(N.U 1010001-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 02/06/2025)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. ESPECIFIC
AÇÃO
DE PROVAS. DEFERIMENTO DA PROVA
ORAL .
DESIGN
AÇÃO
DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO TÁCITO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFEST
AÇÃO
DO JUIZ SOBRE REFERIDA PROVA. ALEG
AÇÃO
DE IMPRESCINDIBILIDADE DA
PROVA .
RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a norma processual, ressalvadas raríssimas exceções, o pedido de prova pericial deve ser apreciado antes da Audiência de Instrução e Julgamento, uma vez que nesta, geralmente, encerra a instrução do processo.
2 .
Ao julgador cabe decidir a pretensão da parte de produzir prova pericial, antes de designar audiência de instrução e julgamento, sob pena de inversão procedimental e até mesmo eventual cerceamento de defesa.
3. Quando o juiz, na oportunidade própria, não se manifesta sobre o pedido de prova pericial, segundo já se decidiu, é porque o rejeitou tacitamente. (RT 635/266
) .
4. Recurso
Provido.(
TJ-MG - AI: 10433130281788003 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 27/04/2016, Data de Public
ação
: 06/05/2016)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO .
ALEG
AÇÃO
DE FRAUDE. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO DESPACHO
SANEADOR .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra despacho que encerrou a instrução processual sem apreciar pedido de prova pericial grafotécnica, formulado pela parte autora em
ação
declaratória de inexistência de débito decorrente de alegada fraude em empréstimo
consignado .
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreci
ação
, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de produção de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa, com ofensa ao devido processo legal.
III .
Razões de decidir 3. O direito à prova é expressão do devido processo legal e sua negativa exige fundament
ação
adequada. 4. A ausência de análise do pedido de perícia impede a efetiva particip
ação
da parte no processo e pode ensejar a nulidade dos atos processuais
subsequentes .

5. Jurisprudência consolidada do TJ-BA reconhece que a omissão quanto à análise de provas requeridas caracteriza cerceamento de defesa. 6. A decisão agravada deve ser reformada para que o juízo de origem se manifeste sobre o pedido, sem que isso implique deferimento direto da prova pela instância
superior .
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "
1 .
A ausência de apreci
ação
de pedido de prova pericial formulado pela parte configura cerceamento de defesa. 2. O juízo de primeiro grau deve se manifestar expressamente sobre o pedido de prova, sob pena de nulidade do processo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, LIV e LV; CPC, art. 370, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075609-95 .2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOAO BATISTA DOS SANTOS e como apelada BANCO BMG
SA .
ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
RELATOR
(
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80756099520248050000, Relator.: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Public
ação
: 27/05/2025)
”

“
APEL
AÇÃO
–
AÇÃO
DE REPAR
AÇÃO
DE DANOS MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – OMISSÃO - NULIDADE DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE APRECI
AÇÃO
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO
PROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apel
ação
interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a
ação
de repar
ação
de danos materiais, condenando as rés ao pagamento de indeniz
ação
à autora pelos danos causados ao seu veículo.
II .
Questão em Discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise: (i) da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas essenciais à defesa das rés e (
ii
) da rel
ação
entre a extensão dos danos e o valor dos reparos, bem como acerca da necessidade de loc
ação
de veículo III. Razões de Decidir
3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a devida apreci
ação
do pedido de produção de prova pericial, quando
esta
se revela essencial para a adequada solução da
controvérsia
.
4. A ausência de manifest
ação
expressa sobre a necessidade da prova pericial requerida, somada ao indeferimento da prova oral, caracteriza vício insanável, impondo a anul
ação
da sentença. 5. Nos termos do
art
. 5º, inciso LV da Constituição Federal, é garantido às partes o contraditório e a ampla defesa, impondo-se a necessidade de apreci
ação
fundamentada dos pedidos formulados no curso do processo. 6. Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, tendo sido a sentença proferida sem análise do pedido de produção de prova pericial, fundamental para a apur
ação
do valor dos reparos do veículo IV. Dispositivo e Tese
7 .
Dá-se provimento ao recurso para anular a sentença, determinando-se o remanejo dos autos à origem para o fim da apreci
ação
do pedido de produção de prova pericial, assegurando-se a adequada instrução do feito. Tese de julgamento: 1. O indeferimento imotivado da prova pericial essencial configura cerceamento de defesa.
2 .
A devida instrução processual é indispensável para a prol
ação
de decisão justa. 3. Sentença anulada para regular instrução do feito. Recurso
provido .
Legisl
ação
Citada: CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência Citada: TJSP, Apel
ação
1005074-52.2016 .8.26.0068, Rel. Fabio Tabosa, 29ª Câmara de Direito Privado,
j .
28.08.2019. TJSP, Apel
ação
1007984-77 .2021.8.26.0100,
Rel
. Rodrigues Torres, 28ª Câmara de Direito Privado, j.
25.04.2024 .
TJSP, Apel
ação
1012604-74.2022.8.26 .0011, Rel. João Baptista Galhardo Júnior, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02 .
2024.
(
TJ-SP - Apel
ação
Cível: 10658434620248260100 São Paulo, Relator.: Mário
Chiuvite
Júnior, Data de Julgamento: 10/03/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Public
ação
: 10/03/2025)
”

Quanto a aleg
ação
de preclusão da
petição
do agravado
(Id. 216500633)
,
observa-se que não houve manifest
ação
das partes
e tampouco do
juízo
acerca da
matéria nos autos de origem. Assim, sua análise neste momento configuraria indevida supressão de instância.

A

propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIG
AÇÃO
DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NEM ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RESTABELECIMENTO DO CONTRATO – BENEFICIÁRIA COM TRATAMENTO EM CURSO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Verificada a probabilidade do direito e o perigo de danos à saúde de paciente que depende do plano para o tratamento de doença grave, deve ser mantida a decisão que determinou o restabelecimento, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrig
ação
de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se razoável”. (TJMT, N.U 1001892-07.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-5-2024, DJE de 12-5-2024).”

Pelo exposto,
c
onheço parcialmente o Recurso e, neste ponto dou-lhe provimento
para determinar que o juízo análise as manifestações das partes e saneie o processo indicando quais as provas serão autorizadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026